Tribunal: TJBA
Processo: 8005652-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005652-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUDE RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA PAMPONET, PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo nos casos em que fique demonstrado que não houve falha na prestação do serviço.

2. A demora na ligação da energia elétrica ocorreu por necessidade de reposicionamento de postes, situação alheia à vontade da concessionária, configurando circunstância que não caracteriza ato ilícito.

3. A apelada comprovou a realização de vistorias e a necessidade da adequação estrutural, inexistindo nexo causal entre a conduta da empresa e eventuais transtornos suportados pelo consumidor.

4. Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, mantendo, ademais, suspensa a sua exigibilidade em razão da parte autora estar acobertada pelo manto da gratuidade de justiça.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.